Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ALEXANDRE BARBOSA DA CONCEIÇÃO, servidor Oficial de Justiça, recorre da decisão exarada pelo Gabinete da Corregedoria (ID 23423903) que acolheu a tese de esgotamento da via recursal administrativa para determinar o arquivamento do Processo SEI 0016914/2020, cuja pretensão consiste na declaração de nulidade dos atos praticados no PA SEI 0016.153/2020 e que rendeu à sua movimentação de setor Alega o servidor recorrente, em síntese, que não houve o esgotamento das vias recursais administrativas e que o exame de pedido reconsideração de decisão protocolado junto à Coordenadoria de Administração de Mandados – COAMA não pode ser computado como instância recursal. Defende a admissão do presente recurso administrativo pelo contido no artigo 363, inciso I, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, asseverando que compete ao Conselho Especial, no exercício das funções administrativas, julgar, em última instância, os recurso contra as decisões do Corregedor de Justiça. No mérito, defende a anulação de sua movimentação temporária para prestar apoio ao Setor 86 – Sobradinho, determinada no PA SEI 0016153/2020, ao argumento de que houve ilegalidade pela inobservância das normas internas de regência correlatas à movimentação dos servidores Oficiais de Justiça. Sustenta que houve ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, tendo em visto que não fora cadastrado como interessado no procedimento que deu origem à sua movimentação. Aduz que a sua movimentação não seguiu o disposto No artigo 15, §5o, da Portaria GC n.o 189/15 e que outro servidor oficial de justiça lotado no Setor n.o 80, mais novo na ordem de antiguidade, deveria ter sido designado em seu lugar e permanecido no Setor 86 por 6 (seis) meses ou enquanto perdurassem as causas que deram motivo à movimentação, asseverando que a motivação utilizada para a prática do ato no que se refere aos parâmetros utilizados para aferição de qual Setor teria melhor condições de movimentar servidor é inverídica. Requer o recebimento do recurso e, ao final, o provimento para que seja declarada nula a movimentação de setor oriunda do PA SEI 0016.153/2020 e a convalidação do ato anterior que determinou a primeira movimentação do servidor mais novo do Setor n.o 80 para o Setor n.o 86 até que complete o período de 6 (seis) meses estabelecido no artigo 15, §5o, da Portaria GC 189/15. Mantida a decisão de arquivamento pelo Gabinete da Corregedoria, determinou-se o encaminhamento do procedimento à d. Presidência, que determinou a distribuição ao Conselho Especial no exercício das funções administrativas, nos termos do artigo 363, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT, sendo o recurso distribuído e concluso a esta Relatoria em 22/2/2021. Após a conclusão, em 25/2/2021, o servidor recorrente apresentou petição de desistência do presente recurso (ID 23586053) É o relatório necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 51 da Lei n.o 9.784/1999 que “o interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou, ainda, renunciar a direitos disponíveis”. Destarte, considerando o pedido de desistência formulado pelo próprio interessado no ID 23586053, a homologação é medida que se impõe, na medida em que não há interesse público subjacente na espécie que justifique o prosseguimento do presente processo administrativo (artigo 51, §2o, da Lei n.o 9.784/99). Ante o exposto, nos termos do artigo 51 da Lei n.o 9.784/99 c/c artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno, HOMOLOGO o pedido de desistência do PA 0705232-48.2021.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Após, com as cautelas de praxe, arquive-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora